Tribunal: TJMT
Processo: 1026022-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cumprimento de Preceito Legal com Pedido de Tutela Provisória de Caráter Inibitório c/c Perdas e Danos no. 1051558-87.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor de SINDICATO RURAL DE PONTES E LACERDA, que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência pleiteada para que ré suspenda e/ou interrompa qualquer execução de obras musicais, litero-musical e fonogramas enquanto não providenciar a autorização expressa para a execução.
Em suas razões, alega a agravante que (i) a decisão deverá ser reformada por ignorar as prerrogativas de domínio afeitas aos autores e titulares das obras musicais, dispositivos constitucionais e de Lei específica, desprezando a manifesta vontade legislativa de valorizar e proteger as criações do espírito; (ii) o Agravado, ao executar obras protegidas publicamente, é obrigado a obter prévia e expressa autorização do ECAD, e, deixando de fazê-lo, por deliberação vil ou pouco responsável, para não dizer criminosa (Art. 184 do Código Penal), afronta a Lei de Direitos autorais; (iii) os arts. 28, 29 e 68, da Lei de Direitos Autorais (Lei no. 9.610/98), possuem preceito obrigacional negativo oponível erga omnes, uma vez que encerram obrigação específica de não fazer, ou seja, proíbem a coletividade de utilizar composições musicais e fonogramas sem a prévia e expressa autorização do autor; (iv) as provas carreadas aos autos são suficientes para comprovar a execução desautorizada de obras musicais, lítero-musicais, audiovisuais e fonogramas, fato, aliás, público e notório; (v) aduz que, tratando-se de tutela específica destinada a inibir a reiteração de um ilícito, é desnecessária a presença dos requisitos do artigo 300, do CPC.
Assim, requer seja deferido, liminarmente, o pedido de antecipação da tutela recursal, atribuindo-se efeito suspensivo ativo ao recurso, concedendo-se a tutela provisória perseguida na exordial, ou seja, a tutela específica do art. 105 da Lei 9.610/98, determinando a suspenção ou interrupção da transmissão musical pelo Agravado, enquanto esta não providenciar a devida autorização do ECAD, fixando-se multa em caso de descumprimento.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do CPC, que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
O recorrente defende a tese de que o recorrido deve se abster de executar obras musicais em seu estabelecimento comercial – conforme prevê o art. 105 da Lei 9.610/98 –, em razão de não estar efetuando o pagamento dos direitos autorais correspondentes.
No seu entendimento, a ausência de recolhimento prévio dos referidos valores ao ECAD implica violação patente de direitos autorais, sendo cabível, por conseguinte, a suspensão ou interrupção da atividade irregular.
A decisão interlocutória recorrida, por sua vez, entendeu ser incabível a medida, pois ausentes os requisitos legais do art. 300, do CPC.
De acordo com o disposto no art. 68, caput, da Lei 9.610/98, “sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas”, sendo certo, conforme especificado em seu § 4o, que, “previamente à realização da execução pública, o empresário deverá apresentar ao escritório central, previsto no art. 99, a comprovação dos recolhimentos relativos aos direitos autorais”.
Da dicção legal extrai-se, portanto, que a autorização para exibição ou execução de obras compreende o prévio pagamento dos direitos autorais, feito por meio do recolhimento dos respectivos valores ao ECAD, entidade responsável por tal encargo de acordo com art. 99, caput e § 2o, da Lei 9.610/98.
Por sua vez, a possibilidade de concessão de tutela inibitória a fim de obstar violação a direitos autorais está prevista de forma ampla na norma do art. 105 da Lei 9.610/98, não havendo, em seu texto, distinção entre direitos morais e patrimoniais de autor, razão pela qual o fato de os valores devidos constituírem objeto de cobrança específica, não impede que seja pleiteada a suspensão ou interrupção da execução indevida.
Questão análoga à controvertida no presente recurso foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que ficou assentado o entendimento de que a tutela inibitória sanciona a violação da norma, impedindo a continuação ou a repetição do ilícito.
Nesse sentido:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ECAD. NÃO PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS. PRETENSÃO INIBITÓRIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS. ART. 105 DA LEI DE DIREITOS AUTORAIS. TUTELA ESPECÍFICA. VIABILIDADE. 1- Ação ajuizada em 21/2/2014. Recurso especial interposto em 10/10/2016 e concluso ao Gabinete em 9/3/2017. 2- O propósito recursal é analisar o cabimento ou não de medida destinada à suspensão da execução de obras musicais no estabelecimento comercial do recorrido, academia desportiva, em decorrência do não pagamento de direitos autorais. 3- Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional. 4- O pagamento prévio dos direitos autorais, como regra geral, é condição para a execução pública de obras musicais. 5- A tutela inibitória destinada a impedir a violação de direitos autorais constitui medida expressamente prevista no art. 105 da Lei 9.610/98, não se confundindo com a pretensão de cobrança dos valores devidos e não pagos a esse título. A primeira sanciona a violação da norma, impedindo a continuação ou a repetição do ilícito; a segunda sanciona o dano ou o não cumprimento do dever de pagamento. Doutrina. 6- Recurso especial provido.” (STJ, Esp 1655767/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018)
“RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. DIREITOS AUTORAIS. COMUNICAÇÃO AO PÚBLICO DE OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS, AUDIOVISUAIS E DE FONOGRAMAS SEM AUTORIZAÇÃO DO ECAD. TUTELA INIBITÓRIA. NECESSIDADE DE CONCESSÃO, DIANTE DA COMPROVADA VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. ART. 105 DA LEI N. 9.610/98. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de, diante da violação a direitos autorais, ser afastada a tutela inibitória, determinando-se que os prejuízos decorrentes do ato ilícito sejam resolvidos em perdas e danos. 2. Não há violação dos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem se manifesta sobre todos os argumentos suscitados em apelação e em embargos de declaração, decidindo, porém, de forma contrária à pretensão recursal. 3. A tutela inibitória é a proteção por excelência dos direitos de autor, devendo ser concedida quando evidenciada a ameaça de violação para que seu titular possa fazer valer seu direito de excluir terceiros da exploração não autorizada de obras protegidas. Inteligência do art. 497 do CPC e do art. 105 da Lei n. 9.610/98. 4. Apenas em casos excepcionalíssimos, nos quais outros direitos fundamentais, como o acesso à informação ou o acesso à cultura, justifiquem uma disponibilização imediata e incondicional da obra para utilização de terceiros, é que a tutela específica deve ceder lugar às perdas e danos, o que não ocorre no presente caso. 5. Tutela inibitória concedida, para que seja ordenada à demandada a suspensão da comunicação ao público de obras musicais, lítero-musicais, audiovisuais e de fonogramas, enquanto não obtida a devida autorização. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (STJ, REsp 1833567/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 18/09/2020)
Vale destacar que a tutela inibitória do dispositivo precitado apresenta caráter protetivo, de modo que sua concessão, quando houver violação a direitos patrimoniais de autor (representada pelo não recolhimento dos valores devidos), não a transforma em medida coercitiva.
Ao contrário, põe em evidência o amparo dispensado pela lei ao titular desses direitos, impedindo que terceiros prossigam auferindo vantagens econômicas derivadas da exploração indevida da obra.
Em suma, a tutela específica do art. 105 da Lei 9.610/98 existe justamente para impedir que, em hipóteses como a presente, novas violações a direitos autorais sejam perpetradas, obstando-se que se dê continuidade à execução de obras musicais sem o devido pagamento dos direitos autorais.
Ademais, admitir o contrário equivaleria a permitir violações a direitos patrimoniais de autor em detrimento da regra que impõe, expressamente, que o pagamento dos respectivos valores deve ocorrer em momento prévio (art. 68, § 4o, da Lei 9.610/98).
Com essas considerações, DEFIRO a liminar vindicada a fim de determinar a suspenção ou interrupção da transmissão musical pelo Agravado, enquanto este não providenciar a devida autorização do ECAD, sob pena de multa diária, em caso de descumprimento, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 dias.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
- Relator -